Tribunal: CARF
Processo: 11610.000241/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.000241/2010-77
ACÓRDÃO
2102-004.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANNA AUGUSTA REBELLO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
GLOSA MANTIDA.
Mantida a glosa de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação mediante documentação hábil e idônea, em
conformidade com a legislação pertinente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Apresentou declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000241/2010-77
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Anna Augusta Rebello da Silva contra
o Acórdão no 03-61.677, proferido pela 3a Turma da DRJ/BSB em sessão de 30/05/2014, que
julgou improcedente a impugnação apresentada no âmbito do Processo no 11610.000241/2010-
77, mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
O lançamento teve origem na Notificação de Lançamento lavrada pela DEFIS/SP,
apurando imposto suplementar no valor de R$ 11.606,26, acrescido de multa de ofício e juros.
Conforme relatado no acórdão recorrido, a ação fiscal constatou duas irregularidades principais:
(i)
compensação indevida de carnê-leão, no montante de R$ 1.156,26, em
razão da apresentação apenas parcial dos documentos comprobatórios; e
(ii)
dedução indevida de despesas médicas, no valor declarado de R$ 38.000,00,
cuja comprovação não restou demonstrada, especialmente quanto ao
efetivo pagamento das despesas.
Na impugnação apresentada em 08/01/2010, a contribuinte afirmou que parte das
despesas glosadas refere-se a tratamento dentário no valor de R$ 3.000,00, alegando que o valor
seria compatível com a idade da beneficiária (93 anos) e corresponderia à colocação de ponte fixa.
Quanto aos pagamentos ao neurologista Nicéas Tadeu Rodrigues, em valor declarado de R$
35.000,00, sustentou tratar-se de tratamento domiciliar contínuo, decorrente do histórico clínico
da paciente, que já teria sofrido quatro acidentes vasculares cerebrais, encontrando-se em quadro
crônico. Argumentou, ainda, inexistir previsão legal que imponha a comprovação do efetivo
pagamento como condição para a dedutibilidade das despesas médicas. Por fim, concordou com a
glosa relativa ao carnê-leão, afirmando ter recolhido espontaneamente o valor correspondente.
A DRJ, ao examinar a matéria, considerou não impugnada a parcela referente ao
carnê-leão e, quanto às despesas médicas, concluiu que os recibos apresentados não se
mostraram suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços nem o pagamento
correspondente, sobretudo diante do elevado valor declarado.
A decisão mencionou expressamente que, nos termos do art. 73 do RIR/1999, todas
as deduções estão sujeitas à comprovação a juízo da autoridade fiscal, e que, havendo dúvida
razoável sobre a efetiva realização do procedimento, a simples apresentação de recibos não basta
para conferir certeza e liquidez à despesa. Mantida, assim, a glosa integral.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, protocolado em
24/04/2018, por intermédio de advogado constituído.
Na peça recursal, argumenta, em síntese, que os recibos médicos e odontológicos
juntados aos autos constituem, por si sós, prova plena do pagamento, razão pela qual não poderia
a fiscalização exigir qualquer outro elemento comprobatório. Sustenta, ainda, a impossibilidade
prática de se produzir prova adicional em casos de consultas médicas de rotina, atendimentos
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000241/2010-77
3
domiciliares ou tratamentos odontológicos, afirmando que exigir documentação suplementar
seria incompatível com a natureza das relações médico-paciente, especialmente quando se trata
de pessoa idosa.
Aponta também que a jurisprudência administrativa citada pela própria DRJ —
inclusive a constante às fls. 39 do acórdão — não exigiria simultaneamente a comprovação do
pagamento e da prestação dos serviços, mas sim uma ou outra (“e/ou”), o que tornaria suficiente,
segundo a recorrente, a apresentação dos recibos originais.
Ao final, requer a reforma integral da decisão recorrida, com o reconhecimento das
despesas médicas deduzidas.
Em síntese é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Do mérito
A controvérsia recursal envolve exclusivamente a glosa das despesas médicas
declaradas, no valor total de R$ 38.000,00, e a consequente recomposição do imposto devido no
exercício de 2005.
A contribuinte afirma, em síntese, que os recibos juntados constituiriam prova
plena e suficiente do pagamento dos serviços médicos e odontológicos declarados, razão pela qual
não poderia ter sido exigido nenhum documento adicional, especialmente em razão da idade
avançada da paciente e da natureza dos tratamentos que, segundo sustenta, seriam rotineiros ou
domiciliares. Sustenta que a fiscalização, ao exigir prova do efetivo pagamento, teria extrapolado
os limites previstos na legislação aplicável.
Todavia, analisando-se detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão à
recorrente, pois os fundamentos da decisão de primeira instância permanecem sólidos e
plenamente amparados na legislação tributária e na jurisprudência administrativa consolidada.
Importa salientar que o art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250/1995 estabelece que somente
podem ser deduzidos os pagamentos efetivamente realizados, devidamente comprovados, feitos
a profissionais ou estabelecimentos legalmente habilitados. O §2o do mesmo dispositivo é
explícito ao determinar que tais despesas devem ser especificadas e comprovadas, contendo
identificação completa do prestador do serviço e do beneficiário.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000241/2010-77
4
Ao que se dessume dos autos, tem-se que os documentos colacionados não são
aptos a demonstrar tratar-se de despesa médica dedutível nos termos do art. 8o da Lei no
9.250/1995 e do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda.
A norma não deixa margem para dúvida: a dedução somente é admitida se a prova
apresentada for suficiente para demonstrar que o gasto efetivamente ocorreu, sendo legítima a
atuação da fiscalização no sentido de exigir documentação complementar quando existirem
indícios de inconsistência, dúvida razoável, valores elevados ou incompatibilidade com a renda
declarada.
No caso concreto, conforme advertido pela DRJ, os valores deduzidos são
consideráveis — R$ 3.000,00 a título de tratamento odontológico e R$ 35.000,00 referentes a
atendimentos médicos domiciliares, totalizando R$ 38.000,00 — o que justificou plenamente a
intimação fiscal para comprovação mais robusta do efetivo pagamento.
Os recibos juntados pela contribuinte não permitem confirmar a efetiva prestação
dos serviços nem o pagamento correspondente. Como bem assentou a DRJ, não basta a emissão
do documento; é imprescindível que ele se mostre hábil e idôneo, capaz de demonstrar que a
despesa saiu da esfera patrimonial da contribuinte.
Os documentos apresentados pela recorrente não se revestem de tais requisitos.
Em relação ao tratamento odontológico, a própria argumentação apresentada — de que seria
“despesa de pequena monta” — não suprime a obrigação legal de comprovação. Já quanto aos
pagamentos alegadamente feitos ao neurologista Nicéas Tadeu Rodrigues, tampouco se trouxe
aos autos qualquer documento que demonstre a realização de procedimentos compatíveis com os
elevados valores declarados, nem que justifique a necessidade de atendimento contínuo com tal
intensidade.
O conjunto probatório, portanto, não supera o nível mínimo necessário para admitir
a dedução, pois não demonstra a realidade dos serviços nem o desembolso financeiro
correspondente.
A recorrente sustenta que os recibos seriam suficientes por si sós, e que o Fisco não
poderia exigir prova complementar. A tese não prospera.
Primeiro, porque está em desconformidade com o art. 73 do RIR/1999, que legitima
a exigência fiscal de comprovação adicional. Segundo, porque ignora que o recebimento de
valores por profissional liberal não constitui prova do pagamento, sendo facilmente passível de
emissão sem lastro fático. A jurisprudência do CARF é rígida neste ponto: quando houver dúvida
sobre a efetividade da despesa, impõe-se a comprovação do pagamento, seja por extratos,
cheques, comprovantes bancários ou outros meios idôneos.
É irrelevante, ademais, que a contribuinte tenha juntado “recibos originais”.
Originalidade do documento não se confunde com idoneidade ou com suficiência probatória.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000241/2010-77
5
Também não procede a alegação de que seria “impossível” produzir outros meios
de prova. O próprio ordenamento jurídico admite múltiplas formas documentais — recibos
detalhados, notas fiscais, prontuários, comprovantes bancários, relatórios médicos, prescrições,
contratos de tratamento —, nenhuma das quais foi apresentada.
O ponto essencial é o não atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos pelo
art. 80 do RIR/1999, circunstância que permanece inalterada mesmo após a interposição do
recurso voluntário.
Por fim, o argumento de que “não há lei que exija comprovação do pagamento” é
frontalmente incompatível com a legislação vigente, como já demonstrado.
Com efeito, considerando a total ausência de comprovação idônea das despesas
médicas declaradas, mantenho integralmente os fundamentos adotados pela DRJ, os quais se
mostram tecnicamente corretos e plenamente adequados à legislação aplicável.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess,
Acresço como razões de decidir para negar provimento ao recurso voluntário o
enunciado da Súmula CARF no 180, assim vazada:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 59
DF CARF MF
Original